Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA. PRORROGAÇÃO. ATRASO. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RESCISÃO. FACULDADE DA PARTE INOCENTE. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DA MULTA. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel em construção, firmado entre os autores e a empresa ré.
2. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, mister a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. E, como a rescisão se deu por sua culpa exclusiva, a promitente vendedora tem o dever de restituir todos os valores pagos pelo adquirente do imóvel.
3. Prevista, no contrato, cláusula penal em razão da inadimplência, deverá incidir, em caso de rescisão, até a data da publicação da sentença que a decreta. Precedente (Acórdão 1228970, 00120678220158070007, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020).
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.